Tribunal: TJMT
Processo: 1001713-05.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001713-05.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bem de Família (Voluntário), Esbulho / Turbação / Ameaça, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MIGUEL SOUZA GOMES - CPF: 226.638.271-34 (ADVOGADO), IVETE DRANCKA GEMMI - CPF: 964.662.271-20 (AGRAVANTE), GLEICIANI ELIS GRAMKOW - CPF: 010.642.971-02 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO ORLANDO GEMMI - CPF: 287.931.299-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, POR AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO POR INTEMPESTIVIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de ação rescisória, proposta para desconstituir sentença que extinguiu embargos de terceiro por intempestividade, mantida em grau de apelação.

2.

A decisão agravada concluiu pelo não cabimento da ação rescisória, por se tratar de sentença terminativa, sem resolução do mérito, que não se enquadra nas hipóteses do art. 966 do CPC, e deferiu a gratuidade da justiça, suspendendo a exigibilidade das custas.

3.

A agravante sustenta erro na modificação da sentença em sede de embargos de declaração e alega indeferimento da justiça gratuita, requerendo o regular processamento da ação rescisória e a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível ação rescisória contra sentença que extinguiu embargos de terceiro por intempestividade, sem resolução do mérito; e (ii) saber se houve indeferimento do pedido de gratuidade da justiça na decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A ação rescisória é medida excepcional, cabível contra decisão de mérito transitada em julgado, nos termos do art. 966, caput, do CPC. A sentença que extingue o processo sem resolução do mérito somente admite rescisória nas hipóteses restritas do § 2o do mesmo dispositivo.

6.

A extinção de embargos de terceiro por intempestividade constitui pronunciamento terminativo. Não há apreciação do direito material. A decisão não impede nova propositura da demanda autônoma nem obsta recurso cabível. Inaplicável a exceção do art. 966, § 2o, do CPC.

7.

A insurgência quanto ao reconhecimento da intempestividade configura mera discordância com o entendimento adotado. Não caracteriza erro de fato nem violação manifesta de norma jurídica. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

8.

A decisão agravada deferiu a gratuidade da justiça, ao suspender a exigibilidade das custas pelo prazo legal. A alegação de indeferimento não encontra correspondência no decisum. Incide violação ao princípio da dialeticidade quanto ao ponto.

9.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos do indeferimento liminar da inicial impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Agravo interno não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível ação rescisória contra sentença que extingue embargos de terceiro por intempestividade, por se tratar de decisão terminativa que não produz coisa julgada material, salvo as hipóteses restritas do art. 966, § 2o, do CPC. 2. Não se conhece de agravo interno que impugna fundamento inexistente da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, 966, caput e § 2o, e 968, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp no 2.728.531/BA, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 13.10.2025, DJEN 17.10.2025; STJ, REsp no 962.350/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, j. 04.09.2008, DJe 08.10.2008; STF, Súmula 343.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Ivete Drancka Gemmi
contra a decisão monocrática que indeferiu a inicial desta Ação Rescisória.

A Agravante requer a reforma da decisão monocrática argumentando que há erros graves na ação que culminou com a extinção dos Embargos de Terceiro sem resolução de mérito, notadamente quanto à alteração da sentença em acolhimento de Embargos de Declaração, mudando o resultado do julgamento, sem que tenha havido concreto vício na sentença.

A seguir, passa a impugnar suposto indeferimento de justiça gratuita, nos seguintes termos:

“A decisão monocrática que denegou o pedido de gratuidade de justiça à Agravante, IVETE DRANCKA GEMMI, incorreu em grave equívoco ao desconsiderar a necessidade de uma análise aprofundada da sua situação financeira e ao negar o benefício sem a devida oportunidade de comprovação. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 2o, estabelece de forma inequívoca que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, e, antes de indeferir, deve determinar à parte a comprovação do preenchimento desses requisitos. A decisão agravada, ao proceder com o indeferimento sumário, violou frontalmente essa determinação legal. Em vez de oportunizar à Agravante a demonstração de sua alegada hipossuficiência, o decisum monocrático optou por negar o benefício, configurando um claro error in judicando. Tal conduta não apenas contraria a letra fria da lei, mas também atenta contra o princípio constitucional do acesso à justiça, pois impõe um obstáculo financeiro intransponível à busca da tutela jurisdicional por parte da Agravante.”

Finaliza com tópico intitulado NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO PARA GARANTIR O ACESSO A JUSTIÇA, reiterando a necessidade de ser deferida a justiça gratuita.

Requer a reforma decisão monocrática para afastar o indeferimento da petição inicial, determinando-se o regular recebimento e processamento da Ação Rescisória e que seja concedida a gratuidade de justiça.

Após, protocolizou nova petição, juntando extratos bancários para demonstrar a hipossuficiência.

A Secretaria certificou a não intimação da parte requerida, porque ainda não houve a citação, inexistindo angularização processual

É o relatório.

VOTO RELATOR

Primeiramente, destaca-se que o Agravo Interno foi interposto contra a decisão que indeferiu a inicial da Ação Rescisória, com o seguinte teor:

“Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Ivete Drancka Gemmi contra sentença proferida em ação de Embargos de Terceiro, a qual foi julgada extinta, sem resolução de mérito, por intempestividade dos Embargos.

No recurso de apelação foi mantida a sentença, negando-se provimento ao recurso.

A Ação Rescisória constitui meio excepcional de desconstituição da coisa julgada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, nem funcionando como sucedâneo recursal.

Nos termos do art. 966, caput, do CPC, a regra geral é o cabimento da ação rescisória contra decisões de mérito transitadas em julgado. Excepcionalmente, o § 2o do referido dispositivo admite a rescisória contra decisões sem resolução do mérito somente quando estas impedirem nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso cabível. Vejamos:

“[...]

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

[...].”

Ocorre que a presente demanda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC/15, pois a sentença rescindenda não analisou o mérito da demanda, já que apenas extinguiu o feito sem resolução do mérito, hipótese que, além de não ser meritória, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do artigo 966 do CPC/15.

No caso, a decisão rescindenda extinguiu os Embargos de Terceiro por intempestividade, tendo tal entendimento sido mantido em sede de apelação. Trata-se, portanto, de pronunciamento meramente terminativo, que não apreciou o direito material alegado pela autora.

A extinção dos embargos de terceiro por intempestividade não produz coisa julgada material, pois não impede o ajuizamento de ação autônoma destinada à discussão do direito de propriedade ou posse, limitando-se a obstar o uso da via incidental específica, podendo a discussão do direito material ser objeto de outra via processual.

Este é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, II, CPC). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não configurada a alegada violação ao art. 1.022, III, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem enfrentou as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. Correta a aplicação da Súmula 83/STJ, porquanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, que veda o cabimento de ação rescisória contra sentença terminativa, proferida sem resolução do mérito.

3. Inexistente a alegada aplicação indevida do art. 966, §2o, I, do CPC, pois a extinção do feito sem julgamento do mérito não gera coisa julgada material e, nos termos do art. 486 do CPC, não obsta a propositura de nova demanda, sendo irrelevante a discussão acerca da prescrição para fins de cabimento da rescisória.

4. Igualmente não se verifica violação ao art. 966, §2o, II, do CPC, já que a sentença terminativa não impede a interposição de recurso adequado, afastando-se a hipótese de cabimento da ação rescisória.

5. Agravo em recurso especial não provido.

(AREsp n. 2.728.531/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025.)

PROCESSUAL CIVIL - CPC, ART. 535 - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA TERMINATIVA - NÃO-CABIMENTO - PRECEDENTES.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, se o Tribunal analisa, ainda que implicitamente, os dispositivos legais tidos por violados.

2. Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que é incabível ação rescisória contra sentença ou decisão meramente terminativa, dada a expressa exigência do art. 485, caput, do CPC.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 962.350/RS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 4/9/2008, DJe de 8/10/2008.)

Ademais, eventual inconformismo quanto ao reconhecimento da intempestividade, como alega a autora em sua petição inicial “interpretação equivocada na intempestividade” não configura erro de fato nem violação manifesta de norma jurídica, mas mera insurgência contra entendimento jurisdicional já submetido ao duplo grau de jurisdição, o que é insuficiente para autorizar a via rescisória, sob pena de indevida transformação desta em sucedâneo recursal, vedada pela jurisprudência do STF e do STJ (Súmula 343 do STF).

Diante disso,
indefiro liminarmente a petição inicial da ação rescisória
, nos termos do
art. 968, § 5o, do Código de Processo Civil
.

Destaca-se que a autora pleiteou a concessão de justiça gratuita, alegando foi beneficiária nos Embargos de Terceiro.

Embora a ação rescisória se trate de ação autônoma, não sendo automática a concessão da Justiça gratuita em razão da obtenção do benefício nos Embargos de Terceiro, o caso é de indeferimento da inicial,
podendo ser concedido o benefício por presunção da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Assim, condeno a autora ao pagamento das custas processuais,
devendo ser observada, contudo, a gratuidade da justiça, ficando suspensa a exigibilidade por até cinco anos.

Intime-se.”

Do teor da decisão agravada, verifica-se que ao contrário de todo o arrazoado do Agravo Interno, foi concedida a justiça gratuita à Agravante, tanto que apesar da condenação em custas processuais, obrigatória, foi ressalvada a gratuidade da justiça, que suspende a exigibilidade das custas por até cinco anos.

Logo, toda a parte das razões do Agravo Interno que se refere ao suposto indeferimento da justiça gratuita não tem correspondência com a decisão, tratando-se de violação ao princípio da dialeticidade.

Portanto, não conheço do Agravo Interno em relação ao ponto em que se refere ao benefício da Justiça Gratuita.

No que se refere ao indeferimento da inicial, a Agravante reitera argumentos da inicial, no sentido de que o juízo não poderia ter, em acolhimento de embargos de declaração, alterado a sentença para extinguir o processo sem resolução de mérito.

A Agravante não impugna os fundamentos da decisão agravada que indeferiu a inicial em razão de não ser cabível a Ação Rescisória contra sentença meramente terminativa.

É incontroverso que a sentença rescindenda apenas extinguiu o feito sem resolução do mérito, hipótese que, além de não ser meritória, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do artigo 966 do CPC/15.

No caso, a decisão rescindenda extinguiu os Embargos de Terceiro por intempestividade, tendo tal entendimento sido mantido em sede de apelação. Trata-se, portanto, de pronunciamento meramente terminativo, que não apreciou o direito material alegado pela autora.

O Agravo Interno reitera que houve equívoco na extinção, todavia, tal alegação foi devidamente analisada na decisão agravada, que concluiu que a discordância não configura erro de fato, tampouco violação de norma jurídica.

Por tais razões, os fundamentos da decisão agravada permanecem inalterados.

Pelo exposto,
não conheço do recurso na parte que se refere ao benefício da Justiça Gratuita, posto que este foi deferido pela decisão agravada. Na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026